Tribunal: TJSP
Processo: 1061854-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Armazenamento de dados – Backup - Arquivos que acabaram corrompidos – Alegação de que a perda de dados se deu por culpa exclusiva da autora que não forneceu dados para ativação dos serviços – Não demonstração - Ausência de notificação da autora e cobrança normal pelos serviços - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado –

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Armazenamento de dados – Backup - Arquivos que acabaram corrompidos – Alegação de que a perda de dados se deu por culpa exclusiva da autora que não forneceu dados para ativação dos serviços – Não demonstração - Ausência de notificação da autora e cobrança normal pelos serviços - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668152
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1061854-42.2018.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA, é
apelado REDE CHECK SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061854-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - 14a Vara Cível - VOTO 42171
E / O / V / D
2/6
VOTO No: 42171
APEL.No:1061854-42.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CÍVEL
APTE. :. UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA
APDA: REDE CHECK SERVIÇOS LTDA
Apelação Prestação de serviços Armazenamento de dados
Backup - Arquivos que acabaram corrompidos Alegação de
que a perda de dados se deu por culpa exclusiva da autora que
não forneceu dados para ativação dos serviços
Não
demonstração - Ausência de notificação da autora e cobrança
normal pelos serviços - Falha na prestação dos serviços
reconhecida Dano moral configurado Indenização devida
Quantum fixado de acordo com a proporcionalidade e
razoabilidade Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.201/205, declarada a fls. 216,
proferida pela MMa Juíza de Direito Clarissa Rodrigues
Alves, cujo relatório fica adotado, que julgou procedente
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
pela apelada.
Discorre a apelante inicialmente acerca dos
serviços que presta. Alega que a perda de dados ocorreu
por culpa da apelada. Esclarece que em 2017 incorporou a
Dualtec empresa originária que prestava serviços para
apelada, sendo que a época providenciou a migraçao de toda
base de dados armazenados nos servidores da Dualtec. Alega
que a apelada acompanhou todo processo. Assevera que até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061854-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - 14a Vara Cível - VOTO 42171
E / O / V / D
3/6
novembro de 2017 os serviços foram regularmente prestados,
quando então ao receber um chamado da apelada para
restauração de seu servidor identificou que ele havia sido
corrompido por culpa da apelada que promoveu alterações na
configuração, causando instabilidade. Afirma que buscou
recuperar o banco de dados armazenado no servidor a fim de
evitar prejuízos a apelada quando percebeu que apesar do
serviço de backup estar disponível estava inativo por
falta de informações que deveriam ter sido prestadas pela
apelada. Depois de alegar que não agiu com qualquer falha
e que a perda de dados não configura dano moral, impugna o
quantum indenizatório pleiteando a sua redução, bem como
da verba honorária. Conclui pugnando pelo acolhimento do
recurso (fls. 219/240).
Recurso tempestivo e respondido (247/253),
anotados o preparo corretamente recolhido(fls. 241).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de indenização
por danos materiais e morais decorrentes da alegada falha
da requerida na prestação de serviços de armazenamento de
dados.
Restou incontroverso, além de comprovado
pelo contrato acostado a fls. 91 e seguintes, a relação
jurídica
existente
entre
as
partes
consistente
na
prestação de serviços de armazenamento de dados.
Também incontroverso que a autora necessitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061854-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - 14a Vara Cível - VOTO 42171
E / O / V / D
4/6
de backup para restaurar seu sistema, quando então foi
informada pela ré que os dados foram perdidos.
A ré alega que não houve nenhuma falha na
prestação dos serviços e que a perda de dados originou-se
por culpa exclusiva da própria autora, que deixou de
administrar e fornecer informações e dados necessários
para ativação dos serviços.
Tal
alegação,
entretanto,
não
encontra
amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Note-se, que a ré confessa que quando
incorporou
a
empresa
Dualtec
realizou
o
backup,
providenciando a migração de todo o banco de dados da
aurora. Assim, não parece lógico que faltava informações
para ativar os serviços.
E ainda que se admita a falta de informações
e dados, não há nos autos qualquer demonstração de ter a
ré notificado à autora acerca da impossibilidade de
prestar os serviços de armazenamento sem os dados e
informações necessárias para ativação do sistema.
Importante
consignar
que
a
apelante
continuou a cobrar pelos serviços, sem qualquer objeção.
Assim, não há comprovação nos autos de culpa
exclusiva da autora pelos fatos narrados na inicial, como
pretende fazer crer a ré.
Não é demais salientar que mesmo esperada
alguma diligência da autora, a ré foi contratada para
prestar os serviços de armazenamento e no momento em que
solicitado os dados pela autora, não os recebeu
caracteriza a falha na prestação dos serviços.
O dano moral no caso restou evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061854-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - 14a Vara Cível - VOTO 42171
E / O / V / D
5/6
Isso porque houve perda de dados referentes
a cinco anos e sendo a autora empresa que presta serviços
de informações, por certo gerou grande impacto perante
usuários e clientes.
Logo, inegável a ocorrência de dano moral no
caso, impõe-se como tarefa apenas apurar o justo valor
para a indenização buscada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito
por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória
e não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes,
tem-se que o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença não
se afigura abusivo, merecendo ser mantido.
A verba honorária igualmente não merece
qualquer reparo posto que fixado no percentual mínimo
previsto no artigo 85, 2o do CPC.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061854-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - 14a Vara Cível - VOTO 42171
E / O / V / D
6/6
RELATOR